Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ASSESSORIA. MELHORAMENTO DO PERFIL FINANCEIRO. ATIVIDADE MEIO. LICITUDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. APELO PROVIDO.
Sinopse fática "Trata-se de ação de rescisão de contrato cumulada com reparação de danos em que a parte autora afirma que, em 13 de outubro de 2020 , no intuito de adquirir para si um veículo, firmou com a parte requerida um contrato de assessoramento e intermediação com o fim de obter financiamento para compra de automóvel, pelo valor de R$1.500,00. Afirma que a ré não teria cumprido o contrato conforme acordado, nem promovido a devolução do valor pago".
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Sustenta, em suma, que o objeto do contrato é a assessoria para fornecer instruções, consultoria acerca das finanças pessoais, atualização de dados em instituição de proteção ao crédito e declaração de imposto de renda com vistas à melhoria do perfil financeiro perante os bancos.
2. De acordo com as cláusulas contratuais, o contratante declarou estar ciente de que o objeto do contrato é a prestação de serviços de consultoria e assessoria, visando o melhoramento do seu perfil financeiro junto às instituições de crédito. 2.1. Da leitura do referido contrato, pode-se observar que, em consonância com a cláusula “b”, o autor não obteve promessa de aprovação de crédito, sendo informado de que o contrato tem o objetivo de torná-lo mais apto à possibilidade de obter aprovação do financiamento. 2.2. As cláusulas foram expressamente rubricadas pelo consumidor, o que denota a aceitação e esclarecimento acerca do objeto do contrato.
3. A contratação de assessoria é uma faculdade do consumidor que, apesar de poder realizar as diligências por ele mesmo, resolve obter ajuda e informação de um ente especializado. Trata-se de atividade meio, sem vinculação ao resultado.
4. Precedente: “(...) Ademais, a prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira constituía atividade de meio, sem qualquer vinculação ou garantia de resultado. 6. O contrato foi celebrado por agente capaz, objeto lícito, possível, determinado e foi ajustado por prazo certo e previamente conhecido. O apelante assinou o contrato, reconhecendo a natureza do serviço prestado, bem como as imposições das cláusulas contratuais, inclusive no tocante ao prazo de vigência e de condições para execução ou eventual resolução. Há, inclusive, declaração de consentimento inserida no contrato e em documento apartado por meio dos quais o contratante se diz plenamente esclarecido dos termos contratuais. Não havendo que se falar em qualquer vício, não pode, posteriormente, alegar simples desconhecimento ou discordância em relação aos termos do ajuste. (...)” (07346497720208070001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 30/8/2021).
5. Apelo provido.